Tribunal: TJDFT
Processo: 0737425-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737425-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PETRA COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 165680610) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de PETRA COMERCIAL LTDA, indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução. Em suas razões (ID 51017513), alega que: 1) presume-se a dissolução irregular da sociedade quando encerra suas atividades ou muda de endereço sem comunicar à administração tributária; 2) a situação cadastral sociedade era "inapta" na data do fato gerador, violação que ampara o pedido de redirecionamento; 3) a responsabilidade do sócio administrador é presumida; 4) o sócio possuía poderes de administração na época da dissolução irregular da sociedade; 5) cabe ao sócio comprovar que não agiu de forma fraudulenta, dolosa ou com excesso de poderes; 6) não é necessário prova da efetiva dissolução irregular da empresa, basta mera presunção evidenciada pela ausência de funcionamento no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido (ID 51236475). Houve três tentativas de intimação da sociedade agravada, por carta com aviso de recebimento e por mandado, em 23/10/2023, 4/11/2023 e 25/1/2024, em razão de ausência de estabelecimento nos endereços indicados (IDs 53110228, 55165059 e 56057966). Petição pela renovação de diligência em outro endereço (ID 57263957). Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, e por aplicação dos princípios da razoável duração do processo e da economia processual, intime-se a agravada PETRA COMERCIAL LTDA., CNPJ 05.592.903/0001-22, por mandado, na pessoa de seu sócio ou administrador, nos dois endereços restantes da lista anexa à petição (ID 57263958), na SQN 104, Bloco C, apartamento 305, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70733-030., e na SHIS QI 25 CH 16a, Lago Sul, CEP 71660-200 Frustradas essas diligências, determino à Secretaria, independentemente de conclusão dos autos, que proceda à intimação do DISTRITO FEDERAL, agravante, para indicação de novo endereço ou a adoção de outras providências cabíveis. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator